Tribunal: TJPA
Processo: 0810510-67.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810510-67.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS TORRES MONTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, c/c o art. 71, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ampliar a fração de redução em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, incluindo julgados sob repercussão geral e recursos repetitivos, reafirma o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

4. O método trifásico da dosimetria da pena, previsto no art. 68 do CP, impõe limites à discricionariedade judicial, vedando penas fora dos parâmetros legais, em respeito aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica.

5. No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a atenuante foi reconhecida em patamar diverso de 1/6 a fim de se guardar observância à Súmula 231 do STJ, não sendo possível ampliar o redutor para conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 2. A dosimetria da pena deve respeitar os limites legais estabelecidos pelo tipo penal, conforme o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I e III, "d", 68, 71 e 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Carlos Torres Monte apela de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, c/c o art. 71, ambos do CP (ID 15417710).

O apelante pleiteia a reforma da sentença exclusivamente no tocante à dosimetria da pena, aduzindo que a atenuante da confissão espontânea não foi valorada de forma proporcional e fundamentada, pugnando pela ampliação da fração de redução (ID 15417711)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15417719), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16653309).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente pleiteia a reforma da sentença exclusivamente quanto à dosimetria da pena, sustentando que a atenuante da confissão espontânea não foi devidamente valorada, requerendo a ampliação da fração redutora aplicada.

Sem embargo, verifico que a sentença reconheceu expressamente a circunstância atenuante da confissão espontânea, promovendo a redução da pena provisória até o patamar mínimo legalmente permitido (ID 15417703, pág. 6). Destarte, a pretensão de ampliação da redução encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 231, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025